Tribunal: TJES
Processo: 0013766-21.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013766-21.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS RYAN SILVA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Lucas Ryan Silva de Jesus contra acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, V e VII, c/c o art. 14, II, CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não analisar a tese defensiva de ausência de materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme previsto no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a materialidade do delito, indicando expressamente os elementos probatórios que a comprovam, tais como boletim de ocorrência, laudos periciais e auto de apreensão da arma de fogo.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos da parte, sendo suficiente que motive a decisão com as razões que embasam seu convencimento.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para obter efeitos modificativos da decisão, salvo em caso de erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes à formação de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 14, II, e 121, §2º, V e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-MS nº 27.348, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 28.06.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp nº 278.989/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJE 18.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0013766-21.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: LUCAS RYAN SILVA DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCAS RYAN SILVA DE JESUS
, em face do r. Acórdão de ID 12199209 que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia, que submeteu o embargante a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões (ID 12199209), o embargante sustenta que o acórdão objurgado foi omisso quanto a tese defensiva pela ausência de materialidade delitiva, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID 12350276, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, V e VII, c/c o art. 14, II, CP) e do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa alegou ausência de indícios de materialidade e, subsidiariamente, a inexistência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de materialidade e autoria do delito para sustentar a pronúncia; e (ii) analisar se o elemento subjetivo do tipo penal (animus necandi) está devidamente caracterizado para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sendo vedado ao magistrado realizar juízo de mérito nessa fase.

4. A materialidade do delito foi comprovada pelos elementos constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais e auto de apreensão de arma de fogo. E da mesma forma a autoria delitiva, que encontra suporte nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, corroborados que as demais provas do processo.

5. A análise do animus necandi não cabe de forma definitiva na fase de pronúncia, bastando indícios de sua existência para que a questão seja submetida ao Conselho de Sentença. Prevalece, nesse momento processual, o princípio do in dubio pro societate.

6. Eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, aplicando-se nesta fase o princípio do in dubio pro societate. Precedentes do STF e do STJ.

7. O conjunto probatório, embora passível de controvérsia, apresenta indícios mínimos necessários para submeter o recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de materialidade e autoria, não cabendo ao magistrado realizar juízo aprofundado de mérito ou de intenção do agente.

2. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas quanto ao animus necandi resolvem-se pelo princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II, e 121, §2º, V e VII; CPP, art. 413; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, J. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 08.02.2022; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15.06.2022.

Vale ressaltar que os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

O art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos embargados.

Na hipótese vertente, embora o embargante alegue que o Acórdão transcrito não analisou a tese defensiva quanto à ausência de indícios
mínimos
de materialidade delitiva, verifica-se que foram apresentados elementos objetivos que comprovam a materialidade do crime suficiente para esta fase processual, conforme se observa:

“
No caso em tela, a materialidade foi comprovada a partir dos seguintes elementos (ID 10457865):
(i)
Boletim Unificado nº 43296078 (fls. 09/10);
(ii)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04-v);
(iii)
Laudo Médico (fl. 11/11v);
(iv)
Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fl. 16);
(v)
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 16-v)
.”

Assim, verifica-se que esta Colenda Câmara Criminal examinou as questões apontadas como omissas com base na interpretação que adotou das provas constantes nos autos, não se podendo alegar omissão ou equívoco no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 2. Inexistentes supostas omissões fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte embargante.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.
3. Os presentes embargos de declaração buscam, tão somente, o reexame da decisão recorrida, diante do inconformismo com a conclusão adotada, para obtenção de efeitos modificativos, o que não se mostra possível nesta via recursal. 4.Embargos declaratórios rejeitados.(STJ; EDcl-MS 27.348; Proc.
2021/0066354-0; DF; Corte Especial; Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
; DJE 28.06.2024)
– grifei.

Portanto, no caso em tela, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Em alinhamento, têm-se a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(
STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.04
6.
2018, DJe 18.04.2018
) – destaquei.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.